Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO CRISTIANO PARRO - CNPJ: 23.764.851/0001-06 (APELANTE), GUILHERME LOBO TUPINI - CPF: 154.375.197-02 (ADVOGADO), RUAN FELIPE PEREIRA - CPF: 229.954.908-07 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALEX RICARDO CAPONI - CPF: 360.975.308-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO.
PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPRO
VADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de contrato de transporte de carga para condenar os réus ao pagamento de R$ 110.119,68, correspondente ao extravio de 36 toneladas de fertilizantes e ao adiantamento de frete. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de deserção por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça e, por consequência, se deve ser afastada a alegação de deserção do recurso e estabelecer se a empresa transportadora deve ser responsabilizada pelo extravio da carga diante da alegação de fato de terceiro e de suposto incidente ocorrido no interior da propriedade rural do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante comprova a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais mediante a juntada de documentação contábil, incluindo balanços patrimoniais, registros do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e demonstrações de resultados do exercício, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Concede-se o benefício da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc
, ficando suspensa a exigibilidade
das despesas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, o que afasta a alegação de deserção do recurso.

O contrato de transporte de mercadorias configura obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de conduzir a carga ao destino ajustado e responder pelo extravio, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

A prova dos autos demonstra a contratação do transporte, a existência da carga e o pagamento parcial do frete, bem como a não entrega da mercadoria ao destinatário, circunstâncias que deslocam ao transportador o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente de responsabilidade.

A alegação de que o caminhão se encontrava dentro da propriedade do destinatário não se confirma na instrução probatória, que revela que a descarga não ocorreu na Fazenda São José, local indicado para entrega.

A entrega de mercadoria de elevado valor a terceiro não identificado, fora do local previamente estipulado, viola o dever de diligência inerente à atividade de transporte e afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Inexistindo demonstração de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, mantém-se a responsabilidade do transportador pelo extravio da carga e pelo inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O transporte de mercadorias configura obrigação de resultado, respondendo o transportador pelo extravio da carga salvo prova de causa excludente de responsabilidade.

A entrega da mercadoria a terceiro não identificado, sem verificação de identidade e fora do local de destino contratado, caracteriza falha na prestação do serviço e mantém a responsabilidade do transportador pelo extravio da carga.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3o, e 85, §11; CC,
arts
. 749 e 754; Lei no 11.442/2007,
arts
. 7o, II, e 9o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar os
réus a pagar à autora R$110.119,68, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A
apelante sustenta, inicialmente, que
tem
direito ao benefício da gratuidade de justiça
e
que formulou tal pedido ainda na fase de contestação e que o juízo de primeiro grau não proferiu decisão expressa sobre a matéria. Em razão disso, entende configurada a concessão tácita do benefício, o que afasta a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

No mérito, afirma que a sentença apreciou de forma equivocada o conjunto probatório e concluiu de modo incorreto pela responsabilidade do transportador.
Explica
que a carga não desapareceu durante o transporte, mas dentro da própria propriedade do destinatário
, e que
o motorista que realizava o frete teria sido abordado por pessoa que se identificou como funcionário da fazenda e que determinou o transbordo da mercadoria para veículo pertencente à propriedade rural.

Alega que o procedimento ocorreu dentro do imóvel do destinatário e que houve assinatura do comprovante de descarga por indivíduo que se apresentou como preposto da fazenda.

A
ssever
a que o motorista agiu de boa-fé e que não havia motivo para desconfiar da identidade daquele que recebeu a carga, pois se encontrava no interior da propriedade rural.

A
crescenta que as condições climáticas da região eram adversas, com chuvas intensas que teriam provocado o atolamento do caminhão durante o deslocamento
,
e que tal circunstância explica o transbordo da mercadoria e demonstra que o evento ocorreu dentro da área pertencente ao destinatário.

Apo
nta a existência de fato de terceiro ou culpa exclusiva da própria autora, que seria responsável pela organização e segurança de sua propriedade e pela identificação de pessoas autorizadas a receber a carga.

Também a
duz
que a autora não produziu provas suficientes para afastar essa hipótese e que a empresa possuía dados de rastreamento e outros elementos capazes de esclarecer os fatos, mas não os apresentou em juízo.

Expõe que a sentença
deixou de considerar que a representante da autora prestou depoimento evasivo em audiência, circunstância que deveria conduzir ao reconhecimento de confissão ficta.

Defende que o prejuízo alegado não pode ser imputado ao transportador, pois a autora possuía seguro da carga e deixou de receber a indenização securitária por falha própria na averbação do contrato.

R
equer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do transportador pelo suposto extravio da mercadoria.

Em contrarrazões, a empresa autora
argui
a inadmissibilidade do
R
ecurso por ausência de preparo. Argumenta que a apelante, por ser pessoa jurídica, não demonstrou situação de incapacidade financeira capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça. A
rgui
que o
R
ecurso deve ser considerado deserto ou, ao menos, que o apelante seja intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou a recolher as custas correspondentes.

No mérito, a apelada
rela
t
a que contratou os réus para transportar aproximadamente trinta e seis toneladas de fertilizantes avaliadas em mais de
R$100.000,00
, destinadas à Fazenda São José
, e
que a carga jamais chegou ao local indicado
, tendo
o motorista inform
ad
o suposto atolamento do veículo, além de afirmar que realizou transbordo da mercadoria para indivíduo chamado
“Joaquim”.
Informa que
essa versão não corresponde à realidade, pois a verificação realizada no local demonstrou inexistência de atoleiro e
falta
de qualquer evidência de que a carga tenha sido entregue ao destinatário.

Consigna
que o transportador possui obrigação de resultado no contrato de transporte e responde objetivamente pela perda da mercadoria até a efetiva entrega ao destinatário.
Destaca
que os réus não apresentaram prova da entrega da carga nem comprovaram qualquer causa excludente de responsabilidade.

Ressalta que o motorista declarou ter transferido a mercadoria para pessoa desconhecida, que apresentou identificação irregular e assinou documento com CPF inválido. Tal circunstância

revela grave negligência do transportador, que entregou produto de elevado valor a indivíduo não identificado e fora do local correto de descarga.

Argumenta ainda que o motorista não apresentou fotografias, registros ou qualquer outro elemento que demonstrasse a existência do problema
em questã
o
,
inconsistências
que
evidenciam que o extravio da carga ocorreu por falha na prestação do serviço de transporte.

Por fim, a
apelad
a sustenta que o apelante tenta transferir indevidamente a responsabilidade pela perda da mercadoria, embora não tenha comprovado fato de terceiro, caso fortuito ou qualquer outra causa capaz de excluir o dever de indenizar.

R
equer o não provimento do
R
ecurso e a manutenção integral da sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e determinou o ressarcimento dos prejuízos suportados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
DESERÇÃO

Em contrarrazões, a apelada argui a inadmissibilidade do Recurso por ausência de preparo. Argumenta que a apelante, por ser pessoa jurídica, não demonstrou situação de incapacidade financeira capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça. Argui que o Recurso deve ser considerado deserto ou, ao menos, que o apelante seja intimado a demonstrar a alegada hipossuficiência ou a recolher as custas correspondentes.

À
apelante foi determinada a comprovação do estado financeiro, ocasião em que juntou vasta documentação
, dentre elas Balanços Patrimoniais, Sistema Público de Escrituração Digital – SPED
e

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios (
DREs
) (Id
346236387)
.

Tais elementos probatórios são
suficientes para evidenciar que
a
apelante não tem condições de arcar com as despesas processuais
, razão por que defiro a justiça gratuita
com efeitos
ex
nunc
, ficando suspensa a exigibilidade de tais obrigações nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Fica dispensado, portanto, o preparo.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Infere-se dos autos que a autora subcontratou a empresa apelante para realizar o transporte de 36 toneladas de fertilizantes até a Fazenda São José, em Marcelândia/MT. No entanto,
sob a alegação de que a mercadoria não chegou ao destino e do correspondente prejuízo, a contratante
/apelada
ajuizou a presente
demand
a, a qual foi julgada procedente
para condenar os réus ao pagamento de R$110.119,68, valor correspondente ao extravio de carga de fertilizantes e ao adiantamento do frete.

A
apelante sustenta que o caminhão já se encontrava dentro da propriedade do destinatário quando ocorreu o incidente. Afirma que o motorista foi abordado por pessoa que se identificou como funcionário da fazenda, ocasião em que teria ocorrido o transbordo da carga. Argumenta ainda que o evento teria resultado de fato de terceiro ou de falha do próprio destinatário em controlar o acesso à propriedade rural. Com base nessas alegações, pretende o afastamento da responsabilidade civil.

A parte apelada
assever
a que não houve prova de entrega da carga nem demonstração de causa excludente de responsabilidade
e
que o motorista alegou atolamento e transbordo sem apresentar qualquer prova concreta. Destaca que a carga foi entregue a pessoa desconhecida, fora do local correto de destino, com assinatura em documento contendo CPF inválido, circunstância que evidencia negligência na execução do transporte.

O transporte de mercadorias constitui obrigação de resultado. O transportador assume o dever de conduzir a carga ao destino ajustado e responder por eventual extravio, salvo prova de causa excludente de responsabilidade. Tal orientação decorre dos artigos 7o, II, e 9o da Lei n
.
11.442/2007 e dos artigos 749 e 754 do Código Civil.

No caso concreto,
fic
ou comprovada a contratação do transporte, a existência da carga e o pagamento parcial do frete. Também ficou demonstrado que a mercadoria não chegou ao destinatário. Diante dessa realidade, c
ompet
ia aos réus demonstrar fato impeditivo ou excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

A tese defensiva de que o caminhão se encontrava dentro da propriedade do destinatário não encontra amparo na prova produzida. A instrução revelou que a carga não foi descarregada na Fazenda São José, local indicado para entrega.

Quanto à
alegação de fato de terceiro
, verifica-se que o
próprio motorista declarou que entregou a mercadoria a indivíduo desconhecido que se identificou como “Joaquim”, sem qualquer confirmação de identidade ou autorização do contratante. O documento de descarga foi assinado com CPF inválido. Tal conduta demonstra grave falha no cumprimento do contrato de transporte.

Não se mostra razoável admitir que carga de elevado valor seja entregue a pessoa sem identificação segura e fora do local previamente definido. O transportador possui o dever de cautela e de verificação da legitimidade de quem recebe a mercadoria. A entrega a terceiro não identificado rompe o dever de diligência exigido para a execução da atividade.

No tocante à
a
rgui
ção de que fortes chuvas teriam causado o suposto atolamento
, anote-se que
a
apelante não apresentou fotografias, registros ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar o fato
reclam
ado. Ao contrário, a prova oral indicou inexistência de atoleiro no local mencionado, circunstância que enfraquece ainda mais a narrativa defensiva.

Assim, não há como reconhecer caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro. O extravio da carga ocorreu no curso do transporte e decorreu de falha na prestação do serviço assumido pela empresa apelante.

Desse modo, deve ser
reconhec
ido
o inadimplemento contratual e determina
da
a reparação dos prejuízos suportados
pela
contratante, consistentes no valor da carga não entregue e no adiantamento do frete.

P
elo exposto
,
neg
o
provimento
ao Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §11,
do CPC, majoro a verba honorária para 11% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026